Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. INDISPONIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/)

2. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor.

3. Para que haja a mediação do Juízo, com o intuito de tornar o processo de execução efetivo e célere, deve o credor esgotar todos os meios disponíveis, inclusive extrajudiciais, para localizar bens do devedor passíveis de penhora.

4. Recurso conhecido e não provido.